Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. LC No 116/03. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. A competência tributária no caso do ISS é regulamentada pela Lei Complementar no 116/03 (art. 3o e 4o). 2.1. Sob esse enfoque, fica óbvio que a legislação definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, que, no caso dos autos, o município de São Paulo/SP.
3. Não há como vingarem os argumentos do embargante quando o acórdão que não acolhe as razões defendidas em seus apelos, ou mesmo quando o resultado do voto não atende aos interesses perseguidos ou, mesmo, quando não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão.
4. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.